Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728852-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RARISSON AUGUSTO SILVA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PATAMAR MAIOR DE REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo quando comprovado que houve a utilização de chave micha na tentativa de furto. 2. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes do c. STJ e da e. Câmara Criminal do TJDFT. 3. A redução da pena referente à tentativa deve se dar de forma proporcional à aproximação da consumação do delito, devendo ser reduzida a pena em quantidade menor conforme mais se aproxima da consumação. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente suscita dissídio interpretativo com julgado da Corte Superior, alegando violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão recorrido não teria individualizado nem fundamentado o aumento da reprimenda acima de 1/6 (um sexto) da pena-base pela circunstância judicial relativa aos antecedentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve seguir quanto à arguida divergência interpretativa e contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, pois restou assentado no acórdão recorrido que “Os antecedentes foram corretamente negativados, uma vez que o acusado possui três condenações por fatos anteriores, tendo sido utilizada uma delas (ID 14637983 – fl. 11|autos n. 2012.03.1.009381-5|fato: 06/04/2012|trânsito: 02/05/2014) para negativação dos antecedentes (...). Na primeira etapa da dosimetria, tem sido amplamente aceita a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial (...), considerando o aumento na fração de 1/8 por vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (...). Portanto, diante de uma única circunstância judicial negativa (antecedentes), a pena-base deve ser mantida em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa” (ID 15909723). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, quanto à fração estipulada para o aumento da pena-base, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não há falar em ofensa à proporcionalidade, diante do quantum relativo a 1/8 sobre o termo médio na exasperação da pena-base, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito (...)” (AgRg no REsp 1571320/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027